Tribunal: TJDFT
Processo: 0705830-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO EXECUTIVO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DESENVOLVIDOS EM OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Verificando-se que a parte se limita a reproduzir idênticos argumentos desenvolvidos em outro recurso, interposto com o mesmo objetivo, qual seja, a suspensão do curso de cumprimento de sentença, sem lograr trazer qualquer elemento de convicção superveniente apto a corroborar suas alegações, tal circunstância inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal, máxime quando o pleito, ao menos liminarmente, já restou indeferido em outro momento processual.

2. Recurso conhecido e desprovido.